Tribunal: TJDFT
Processo: 0725609-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725609-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA AGRAVADO: JOAO VICTOR GONCALVES SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Competência - Relação de Consumo - Execução de Título Extrajudicial - Domicílio do Devedor - Competência Absoluta - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue no sentido da competência absoluta do devedor consumidor para o processo e julgamento de Execução de Título Extrajudicial contra si movida pelo fornecedor. Demais, tratando-se de relação mantida com instituto de ensino superior, há a incidência do artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, configurando-se relação de consumo. Subscrevo a decisão de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações e autorizo a remessa imediata dos autos. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intime-se Desembargador Eustáquio de Castro Relator